Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600325-94.2024.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600325-94.2024.6.16.0012

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600325-
94.2024.6.16.0012, julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Edivaldo
Ribas de Oliveira relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no artigo 74, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, condenando-o, ainda, ao recolhimento da importância de R$
1.457.21 (um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos) ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais finais
apresentada por Edivaldo Ribas de Oliveira, que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido
dos Trabalhadores, no município de Antônio Olinto, nas eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, as despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, representam 52,98% do total de despesas suportadas com
recursos públicos. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDIVALDO RIBAS DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO
SUL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700472
24/08/2025
09:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44700472 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293531200000043639389
Número do documento: 25082409293531200000043639389
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:53:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.068

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELETORAIS
0600325-
94.2024.6.16.0012 – ANTÔNIO OLINTO – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: EDIVALDO RIBAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. GASTOS DE CAMPANHA. COMBUSTÍVEIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou desaprovadas as
contas de campanha de candidato ao cargo de vereadora nas eleições de 2024, em
razão de irregularidades em gastos com combustíveis custeados com recursos do
FEFC.
2. A sentença determinou o recolhimento de R$ 1.457,21 ao Tesouro Nacional, em
razão da identificação de gastos com combustíveis para abastecimento de veículos
não registrados no SPCE e falta de discriminação de placas nos cupons fiscais
apresentados.
3. O recorrente alega que a irregularidade não inviabilizou a fiscalização das contas
e que o pequeno montante envolvido não prejudica sua regularidade, requerendo a
aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se a irregularidade identificada nos
gastos com combustíveis é grave o suficiente para comprometer a análise e a

Num. 44700472 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293531200000043639389
Número do documento: 25082409293531200000043639389
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:53:17
fiscalização das contas de campanha apresentadas, considerando a ausência de
comprovação da destinação dos recursos públicos utilizados e o percentual
significativo que a irregularidade representa em relação ao total de recursos
movimentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019) exige a apresentação de
documento fiscal da despesa com combustível, constando o CNPJ da campanha,
para abastecimento de veículos em eventos de carreata ou utilizados a serviço da
campanha, desde que os veículos sejam declarados na prestação de contas.
6. No caso, o recorrente abasteceu veículo não registrado na prestação de contas
com recursos de campanha e apresentou notas fiscais de gastos com combustíveis
sem identificação dos veículos abastecidos, impossibilitando a comprovação da
regularidade das despesas.
8. A irregularidade identificada ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 e representa
52,98% do total de recursos movimentados na campanha, o que impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que julgou desaprovadas as contas e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da destinação de gastos com
combustíveis, mediante a identificação dos veículos abastecidos e sua finalidade
eleitoral, compromete a análise e a fiscalização das contas de campanha. 2. A
utilização de recursos de campanha para abastecer veículo não declarado
originalmente na prestação de contas configura irregularidade grave. 3. A
irregularidade que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 e representa percentual
significativo do total de recursos movimentados na campanha impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §§ 6º e 11;
art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060290859, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data 08/12/2022; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060356331, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE,
Tomo 166, Data 24/08/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº

Num. 44700472 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293531200000043639389
Número do documento: 25082409293531200000043639389
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:53:17
060363093, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/08/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por EDIVALDO RIBAS DE OLIVEIRA em face de
sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha do candidato ao cargo de vereador,
no município de Antônio Olinto/PR, nas eleições de 2024.
Os recursos utilizados na campanha foram de R$ 2.750,00, em sua totalidade financeiros, sendo
R$ 1.500,00 de outros candidatos e R$ 1.250,00 do partido político, ambos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (ID 44609422).
O Juízo da 012ª Zona Eleitoral de São Mateus do Sul/PR julgou as contas desaprovadas, em
razão da identificação de irregularidades em gastos com combustíveis para abastecimento de
veículos não registrados no SPCE e falta de discriminação de placas nos cupons fiscais
apresentados, todos custeados com recursos do FEFC, determinando-se o recolhimento do valor
de R$ 1.457,21 ao Tesouro Nacional (ID 44609443).
Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a irregularidade não inviabilizou a
fiscalização das contas, tendo sido possível a verificação da origem dos recursos, e que o
pequeno montante envolvido não tem o condão de prejudicar sua regularidade. Ao final, requer o
provimento do recurso, para o fim de julgar as contas aprovadas, sem a necessidade de
devolução de valores aos cofres públicos (ID 44609895).
Intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido pugnou pelo não provimento do recurso, por
ser impossível a verificação da efetiva utilização do combustível adquirido durante a campanha

Num. 44700472 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293531200000043639389
Número do documento: 25082409293531200000043639389
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:53:17
para esta finalidade (ID 44609454).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44657015), considerando que “A incompletude da documentação
impede a análise do dispêndio de recursos, bem como das despesas realizadas e dos
demonstrativos contábeis”, e que o percentual significativo da irregularidade compromete a
transparência das contas apresentadas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas contas de
campanha e a controvérsia cinge-se a avaliar se a irregularidade identificada é grave o suficiente
para comprometer a análise e a fiscalização das contas apresentadas.
Constou no parecer conclusivo (ID 44609436) a existência de irregularidades em despesas
realizadas com combustíveis, realizadas com recursos do FEFC, que somam R$ 1.457,21, a
saber:
Ficou consignado, ainda, no referido parecer técnico:
A sentença restou assim fundamentada (ID 44609443), no que interessa:
“Portanto, de acordo com a legislação transcrita, o candidato pode realizar gastos
com combustível para abastecimento de veículos em eventos de carreata e de
veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que os veículos sejam declarados originariamente na prestação
de contas, e seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim.
Conforme apurado pela equipe técnica, houve a locação de apenas um veículo que,
frise-se, foi pago com recursos do FEFC, o HYUNDAI/HB20 SENSE, RENAVAM
01237080492, PLACA BEH3B64, enquanto os abastecimentos, todos pagos com
recursos públicos - FEFC, ocorreram da seguinte forma:
a) id. 128753794 – R$98,02 – sem identificação da placa (abastecimento em
Antonio Olinto);
b) id. 128753795 – R$280,06 – sem identificação de placa (abastecimento em
Antonio Olinto);
c) id. 128753796 – R$281,00 - sem identificação da placa (abastecimento em
Antonio Olinto);

Num. 44700472 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293531200000043639389
Número do documento: 25082409293531200000043639389
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:53:17
d) id. 128753798 – R$235,03 – sem identificação da placa (abastecimento em
Antonio Olinto);
e) id. 128753799 - R$151,08 - sem identificação da placa (abastecimento em
Antonio Olinto);
f) id. 128753801 – R$282,00 – placa AVO4A35 (abastecimento em Antonio Olinto)
g) id.128753802 0- R$ 130,02- sem identificação da placa (abastecimento em cidade
de Lapa).
Assim, a irregularidade dos gastos com combustível para abastecimentos de
veículo(s) não registrado(s) no SPCE, bem como os demais abastecimentos de
veículos cujas placas não foram discriminadas nos cupons fiscais juntados aos
autos, totalizou R$ 1.457,21 (um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e
um centavos), o que representa, conforme já citado, o equivalente a 52,98% dos
gastos totais de campanha oriundos do FEFC (R$2.750,00), a desaprovação das
contas é medida imperativa e por se tratar de despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da
Res.-TSE 23.607/2019.”

O art. 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispõe sobre os gastos com combustíveis
nos seguintes termos:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório
final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha
para este fim.

Num. 44700472 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293531200000043639389
Número do documento: 25082409293531200000043639389
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:53:17
A jurisprudência recente desta Corte é no sentido de que a legislação veda a retificação das
contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final. Dessa forma, ainda que o
prestador tivesse retificado as contas para apresentar contrato de locação ou cessão de
veículos, a irregularidade consubstanciada em despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações ou cessões de veículos permanece, conforme se infere do
seguinte precedente:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
1. A omissão de nota fiscal sacada contra o CNPJ de campanha, somente
descoberta mediante procedimento de circularização, e a mera alegação de
equívoco por parte do fornecedor quanto à despesa, conduzem ao entendimento de
que houve o pagamento com recursos que não transitaram pela conta bancária
oficial, caracterizando–os como de origem não identificada.
2. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha e também da
apresentação de relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral
dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar
a fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de
pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a
assinatura do prestador de serviços.
4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de
facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$
457,15 ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Data 08/12/2022).

Num. 44700472 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293531200000043639389
Número do documento: 25082409293531200000043639389
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:53:17
De início, constata-se que o recorrente abasteceu veículo não declarado em sua prestação de
contas (ID 44609415).
Além disso, das notas fiscais juntadas nos IDs 44609408, 44609409, 44609410, 44609412,
44609413 e 44609416 verifica-se que foram realizados gastos com combustíveis sem qualquer
identificação dos veículos que foram abastecidos, deixando de comprovar, assim, a regularidade
das despesas.
Deste modo, percebe-se a existência de inconsistências em gastos com combustíveis, no valor
de R$ 1.457,21, sendo imprescindível a apresentação de documentação mínima nos autos que
comprove quais veículos foram abastecidos e sua finalidade eleitoral, de modo que não reste
dúvidas acerca da destinação dos recursos públicos utilizados.
Ademais, considerando que os gastos irregulares foram realizados com recursos públicos, foi
acertada a sentença que determinou o recolhimento dos respectivos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Nesse panorama, verificada que a irregularidade identificada ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 -
baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' - e representa e representa 52,98% do total de recursos movimentados na
campanha (R$ 2.750,00), inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando, portanto, a manutenção da desaprovação das contas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE
em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.

Num. 44700472 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293531200000043639389
Número do documento: 25082409293531200000043639389
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:53:17
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data
06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA
DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO.
LOCALIZAÇÃO
DE
NOTA
FISCAL
MEDIANTE
PROCEDIMENTO
DE
CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo
absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se
vislumbra óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE
DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE
TRABALHO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS
DO
FEFC.
RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CIÊNCIA
PRE.
PRINCÍPIO
DA

Num. 44700472 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293531200000043639389
Número do documento: 25082409293531200000043639389
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:53:17
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023)

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por EDIVALDO RIBAS DE OLIVEIRA, para manter a sentença recorrida que julgou
desaprovadas as contas apresentadas, referentes às Eleições de 2024, e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600325-
94.2024.6.16.0012 - ANTÔNIO OLINTO - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - RECORRENTE: EDIVALDO RIBAS DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: HENRIQUE BINI PINTO - PR88321 - RECORRIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44700472 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293531200000043639389
Número do documento: 25082409293531200000043639389
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:53:17
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025